Tribunal: TJSP
Processo: 0126178-53.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Recurso Extraordinário. Readequação. Apelação. Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Pretensão à percepção de indenização por perdas inflacionárias decorrentes da ausência de revisão anual dos vencimentos. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE 565.089 (Tema 19). Inexistência de direito subjetivo a indenização pelo não

Ementa:
Recurso Extraordinário. Readequação. Apelação. Artigo 37, inciso X, da Constituição Federal. Pretensão à percepção de indenização por perdas inflacionárias decorrentes da ausência de revisão anual dos vencimentos. Devolução dos autos à Turma Julgadora em cumprimento ao artigo 1.040, II, CPC, com relação ao RE 565.089 (Tema 19). Inexistência de direito subjetivo a indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de revisão geral anual dos vencimentos. Decisão reformada para readequação ao Tema 19 do STF.